Tribunal: STF
Processo: RE 1291660
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 6, p. 2)
    “Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento de danos ao erário. Causa de pedir assentada no julgamento de irregularidade das contas de aquisição de medicamentos pelo TCE. Hipótese de pretensão fundada em infração das normas de direito público relativas às licitações. Imprescritibilidade reconhecida nos termos do art. 37, § 5º, da CF. Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “se os prazos prescricionais das ações contra a Administração Pública indicam o prazo de 05 anos, não existe razão lógica para a ação de ressarcimento desta contra os causadores do dano restar imprescritível.” (eDOC 9, p. 11)
    Aduz-se, que “conforme a tese firmada no Recurso Extraordinário 669.069-MG, fixada recentemente por esta Excelsa Corte Constitucional, a ação originária de ressarcimento, assim na ação originária e no agravo de instrumento, está fulminada pela prescrição!” (eDOC 9, p. 15)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, ante o julgamento do RE nº 636.886/AL, Tema nº 899 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 15)
    A Turma de origem houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 17)
     O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 19) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 6)
    “(...)”
    A leitura da petição inicial copiada às fls. 26/31 do presente instrumento permite ver que a causa de pedir invocada pela municipalidade na ação civil pública reside na decisão do TCE que julgou irregulares as contas de aquisição de medicamentos no exercício de 2008, à luz da Lei das Licitações e Contratos Administrativos. Portanto, a hipótese é de imprescritibilidade em virtude do exercício de pretensão de ressarcimento decorrente de decisão do TCE, da qual trata o Tema nº 899, já que de outra infração ao direito público a petição inicial não cuida. E neste passo, afigura-se correta a decisão judicial recorrida, pois a ação é de ressarcimento de danos ao erário em razão da infração às regras de direito público inerentes às licitações, sendo de aplicar-se a regra do art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Anote-se que, muito embora a norma instituída rompa com o regime de prescritibilidade de longeva tradição no direito brasileiro, conforme observam José Afonso da Silva1 e Marcelo Figueiredo2 , é de se ponderar que se trata de manifestação do poder constituinte garantidora da plenitude do regime republicano, não se tratando exatamente de um prêmio à administração inerte, mas de uma cautela em face da inércia.
    Portanto, razão não assiste ao recorrente em pretender a declaração da prescrição. O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.” 
    Verifica-se que a controvérsia dos autos não diverge do decidido no RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes (tema 899). Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” [grifo nosso]. 
    Verifica-se que o aresto vergastado diverge da orientação pacificada desta Corte, no sentido de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese firmada no tema 899 da sistemática de repercussão geral. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente